Tribunal: TJDFT
Processo: 0707931-75.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707931-75.2022.8.07.0000 RECORRENTE: DANTAS, NASCIMENTO, NERI &amp; PRADO ADVOGADOS S/S RECORRIDO: BARRIGE DENI SAID DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE FRAUDE À EXECUÇÃO. SÚMULA 375 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RETIRADA DA ANOTAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE DO BEM. RISCO À PRETENSÃO EXECUTÓRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Nos termos da Súmula 375 do Superior Tribunal de Justiça, “o reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente”. 2. Do que se tem nos autos, a conclusão é a de que o agravante tinha ciência do débito do vendedor (BIONATURA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DA AMAZÔNIA LTDA) quando da compra do imóvel de matrícula 8.939, assim como dos riscos de sua insolvência. 3. Insubsistente a alegação de haver, nos autos do cumprimento de sentença (processo n. 0734739-90.2017.8.07.0001), bem penhorado em valor alegadamente superior à dívida e que suficiente a afastar indisponibilidade do imóvel em questão. É dizer: ainda que deferida penhora de outros bens, o cumprimento de sentença ainda se encontra em trâmite, não tendo havido definição de valores efetivamente alcançados com a constrição, e a retirada da anotação de indisponibilidade do bem consubstanciaria risco à pretensão executória. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 792, incisos II e IV, do Código de Processo Civil, defendendo a inexistência de fraude à execução. Aduz que não restou configurada a situação de insolvência, bem como a má-fé do adquirente. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 792, incisos II e IV, do Código de Processo Civil. Isso porque, ao assentar que “Do que se tem nos autos, a conclusão é a de que o agravante tinha ciência do débito do vendedor (BIONATURA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DA AMAZÔNIA LTDA) quando da compra do imóvel de matrícula 8.939, assim como dos riscos de sua insolvência.” (vide ementa), a turma julgadora assim o fez após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos. Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010